Tribunal: TJDFT
Processo: 0738047-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0738047-32.2020.8.07.0001 APELANTE: JORGE SERGIO MENDONCA ARAUJO, DEBORA MARA CALDEIRA APELADO: FERNANDO CARNEIRO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por JORGE SERGIO MENDONCA ARAUJO e outro em face da sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (id 25715203) que, nos autos da “ação de arbitramento de honorários”, proposta por FERNANDO CARNEIRO BRASIL, julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial para: a) a) arbitrar os honorários contratuais devido ao autor no percentual 5% sobre R$ 160.668,00, que corresponde ao valor dos bens partilhados no processo de no 2016.01.1.073472-3, que perfaz a quantia de R$ 8.033,40; b) condenar a parte requerida ao pagamento do valor R$ 8.033,40, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação de divórcio (13/07/2016) e acrescido de juros de mora a partir da citação (03/03/2021, ID no 85035733); c) condenar a parte ré ao pagamento do valor R$ 27,89, relativo às custas de autenticação de documentos do processo de no 2016.01.1.073472-3, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso (25/08/2016) e acrescido de juros de mora a partir da citação (03/03/2021, ID no 85035733). Em razões recursais de id 25715207, os apelantes aduzem, em síntese, que “a empresa em tela, ora denominada como requerente, por meio de seu sócio, entabulou contrato de prestação de serviços com as empresas TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS e TECNISA S/A, anexo nos autos, com o fito de serviços de engenharia e execução de obra.” Relatam que “o serviço pactuado foi prestado e as empresas acima mensuradas não realizaram o pagamento, levando a requerente a falência, consternado com essa falta de pagamento, requerente pactuou com o requerido contrato de prestação de serviços advocatícios, no dia 07 de abril de 2016, haja vista o débito estar em aberto desde 25/01/2013, data em que deveria ter sido pago um faturamento e isso não foi feito.” Preparo regular (id 25715210). Em contrarrazões, o apelado requer, em preliminar, o não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pleiteia a manutenção da r. sentença (id 25715213). É o relatório. DECIDO. Em que pese a argumentação dos apelantes, entendo que não deve ser conhecido o presente recurso em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade, concernente à regularidade formal por falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença, conforme previsão do art. 932, inciso III, do CPC. Como é sabido, o recurso deve ser dialético, isto é, deve apresentar argumentos em contraponto ao que foi decidido no ato de prestação jurisdicional. O princípio da dialeticidade, requisito de admissibilidade recursal, orienta no sentido de que não basta à parte vencida pedir a reforma da decisão, sendo de rigor o inequívoco enfrentamento dos fundamentos do decisum combatido, demostrando o seu desacerto, delimitando o objeto do recurso e propiciando o adequado contraditório. Sobre o tema, Cássio Scarpinella Bueno leciona: Sexto princípio infraconstitucional dos recursos, o da dialeticidade relaciona-se, em alguma medida com o princípio da voluntariedade. Se este princípio relaciona-se com a necessária exteriorização do inconformismo do recorrente diante de uma dada decisão, aquele, o princípio da dialeticidade, atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar fundamentadamente as razões de seu inconformismo, relevando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser anulada ou reformada. (...) É inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas. (Manual de Direito Processual Civil", Vol. Único, 5a edição, São Paulo: Saraiva, 2019, p. 1303). Não basta ao interessado manifestar sua vontade de recorrer; deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam seu inconformismo, assim como o pedido de nova decisão, se for o caso, sob pena de violação, inclusive, de outro princípio relativo à parte contrária, qual seja, o do contraditório. Nos termos do artigo 1.010 do CPC, a apelação, interposta por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, conterá: os nomes e a qualificação das partes; a exposição do fato e do direito; as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. Da leitura da petição inicial verifica-se que o autor narrou que foi contratado pelos réus para realizar o divórcio consensual destes e não recebeu os honorários advocatícios devidos. Em sentença, o juiz de 1o grau entendeu pela procedência do pedido, arbitrando o valor a ser pago pelos réus. Em suas razões recursais, entretanto, os apelantes nada discorrem sobre os fundamentos de fato expostos na sentença, especialmente sobre a existência ou não do contrato de honorários. Com efeito, os recorrentes alegam fatos estranhos à presente lide, relacionados a contrato de prestação de serviços com as empresas Toledo Investimentos Imobiliários e Técnica S/A alusivos a serviços de engenharia e execução de obra. Vê-se, portanto, que, nas razões recursais, os apelantes sequer rebatem os fundamentos elencados no decisum, razão pela qual não restou observado o que preconiza o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL. PRESIDENTE DE ASSOCIAÇÃO. SAQUES. DESTINAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS. AFERIÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. 1. As razões recursais da apelação devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 2. Evidenciada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade de parte do recurso, consubstanciado na impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o conhecimento apenas parcial do recurso é medida imperativa. 3. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 4. Havendo elementos de prova evidenciando que o presidente da associação, efetivamente, realizou saques da conta bancária da pessoa jurídica, o qual, por sua vez, não logrou êxito em comprovar a destinação do dinheiro, impõe-se sua condenação na indenização material. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1323741, 07195250720188070007, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – sem destaques no original); AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Não deve ser conhecida a apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade), nos termos do art. 932, inc. III, CPC. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1273233, 00171705420168070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – sem destaques no original). Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator